Tribunal: STF
Processo: RE 96400
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-05-04
Data de publicação: 1982-05-04

Ementa:
CONCUBINATO E SOCIEDADE DE FATO. PARA SE RECONHECER A QUALIDADE DE
SOCIA A CONCUBINA NÃO BASTA APENAS A EXISTÊNCIA DO CONCUBINATO.
TORNA-SE IMPRESCINDIVEL A COMPROVAÇÃO DA REAL EXISTÊNCIA DE UMA
SOCIEDADE DE FATO, DERIVADA DE ESFORCOS OU CONTRIBUIÇÕES DA
CONCUBINA NA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO COMUM.
NO CASO NÃO FICOU COMPROVADA A EXISTÊNCIA DE SOCIEDADE DE FATO, COM
A FORMAÇÃO DE UM PATRIMÔNIO COMUM.
DESDE QUE A CONCUBINA PRESTOU SERVIÇOS DOMESTICOS, REVELANDO
DEDICAÇÃO AO TRABALHO DO LAR, DURANTE O PERIODO DA VIDA EM COMUM,
TORNOU-SE MERECEDORA DE INDENIZAÇÃO, CONSOANTE A JURISPRUDÊNCIA DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO EM PARTE.